Tribunal: TJDFT
Processo: 0713188-18.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:
HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. AUSÊNCIA DE EXCESSO DE PRAZO. ORDEM DENEGADA.
1. Os elementos constantes dos autos e que podem ser analisados na via estreita do "writ" demonstram que a decisão de manter a prisão preventiva do paciente restou lastreada não só em razões abstratas, mas também em elementos do caso concreto, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal, não havendo qualquer ilegalidade a ser sanada pela via estreita do "habeas corpus".
2. Alegação de excesso de prazo do julgamento. Os prazos estabelecidos para duração razoável do processo não são absolutos, pelo que devem ser analisados segundo as especificidades de cada instrução processual. Restando esclarecidos os motivos do prolongamento da instrução, que é em razão das dificuldades de se ouvir uma das vítimas sobreviventes dos delitos de homicídios triplamente qualificados, não há que se falar em excesso de prazo como razão determinante de cerceamento de liberdade do paciente.
3. Ordem denegada.